Tribunal: STF
Processo: RE 286292
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.

Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP. Lei Complementar n.º 7/70. Recepção
pelo art. 239, da Constituição Federal. 3. Medida provisória.
Instrumento idôneo para a instituição e majoração de tributos.
Possibilidade de reedição no prazo de trinta dias. Anterioridade
nonagesimal: contagem a partir da primeira edição da medida
provisória. 4. Agravo regimental desprovido.